Tribunal: TJDFT
Processo: 0001570-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001570-56.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CASER RECORRIDO: MONICA MARQUES DE ARAUJO DESPACHO Em atenção ao pleito do recorrente de ID 16363653, à Secretaria para proceder à inscrição da advogada MARIANA MEI DE SOUZA, registrada na OAB/SP sob o no 174.581 e na OAB/DF sob o no 53.390, para realização de sustentação oral do Recurso em Sentido Estrito em epígrafe, na sessão de julgamento de 4 de junho de 2020. No mais, à Secretaria desta Turma Criminal para as diligências de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator